Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803967-48.2022.8.14.0401

APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do STJ, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelas provas coligidas aos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação da acusada na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

3. Consoante diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF).

4.
In casu
, restou configurado o crime de roubo tentado diante do
iter criminis
percorrido, pois a ré chegou a puxar a bolsa da vítima e ameaçá-la com um instrumento cortante, não conseguindo seu intento porque a vítima reagiu, despertando a ação de populares que contiveram a denunciada, conforme consignado na sentença.

5. Neste espeque, o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, pois “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (STJ, HC n. 571.800/SC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra sentença que condenou ROSANGELA DE SOUZA BARROS à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 10384052).

Em razões recursais, a apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima e em testemunha que não presenciou os fatos. Subsidiariamente pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente a tentativa no patamar máximo (ID 10384067).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 10384072), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12816212).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática do crime de tentativa de roubo, estando a materialidade e autoria delitiva comprovadas pela prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação da recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima JÉSSYCA PEREIRA DOS SANTOS clarificou os fatos com riqueza de detalhes em juízo, conforme assentado na sentença:

”
Estava dentro do ônibus Icoaraci-centro, indo para seu trabalho, como faz todo dia, porém quando passavam na Pedro Álvares Cabral, próximo da Doca,
viu a acusada sentada ao seu lado, puxando sua bolsa, então reagiu e puxou a bolsa de volta, momento em que a denunciada lhe cortou com um gargalo de garrafa, razão pela qual tentou segurar a denunciada e foi ajudada por outros passageiros que imobilizaram a denunciada, momento em que ela jogou o gargalo pela janela do coletivo.
Afirmou que, a partir daí, as pessoas não mais deixaram ela se aproximar e lhe ajudar com o ferimento, de modo que uma passageira lhe deu uma fralda para conter o sangramento de sua mão.
Afirma que a denunciada chegou a puxar sua bolsa, entretanto não foi retirada de sua posse porque segurou firme em seu ombro
.
Alegou que a ré lhe desferiu golpes com o gargalo de garrafa e, no intuito de defesa, pôs a mão na frente e foi ferida, entendendo que era melhor ferir a mão do que o pescoço
.
Esclareceu, ainda, que ela jogou o gargalo de garrafa pela janela do ônibus quando os policiais interferiram e a prenderam.

Reconheceu e confirma que a pessoa presente na audiência audiovisual foi a mesma que tentou lhe roubar, esclarecendo que ela tinha u
m vidro de cola entre os seios, demonstrando estar drogada.

Afirma que o motorista parou próximo de uma viatura da Polícia Militar, momento em que os policiais entraram e prenderam a acusada, quando todos foram para a Seccional de Polícia.
Acrescentou que nunca visto a denunciada em sua vida e que não a viu entrar no ônibus, pois estava na parte de trás e ela entrou pela frente, de modo que não tinha visão de quem entrava e somente a viu quando já estava a seu lado.
Disse que, no primeiro momento, não viu o gargalo de garrafa na mão da ré, tendo visto apenas a cola, pois o gargalo estava escondido na sua mão direita e ela puxou a bolsa com a mão esquerda e quando reagiu para não entregar sua bolsa ela lhe golpeou com o gargalo, que era verde
. Desse que soube por outros passageiros que a ré entrou pela frente, pulou a catraca, e foi para a parte de trás do ônibus”. (ID 10384052, pág. 3, grifos nossos)

Em acréscimo, o policial militar FÁBIO LISBOA DA SILVA relatou em juízo o seguinte:

“
Que comandava a VTR em policiamento extraordinário de reforço no Terminal Hidroviário de Belém, quando um ônibus se aproximou e parou, solicitando apoio da guarnição, deduzindo que fosse um assalto em andamento, quando viu a denunciada e a vítima relatando da tentativa de assalto, razão pela qual as conduziu para a Seccional do Comércio.
Afirma que a vítima estava ferida na mão e a denunciada estava agressiva e descontrolada, sendo que a ofendida informou que a acusada se sentou ao seu lado e puxou sua bolsa, então reagiu e fez força, quando foi ferida
. Alega que houve tumulto e os outros passageiros seguraram a denunciada até a intervenção policial, porém, o objeto cortante não foi apreendido na posse da acusada, pois, segundo a vítima, foi jogado fora antes da prisão. Alegou que a acusada e a vítima não se conheciam, pelo que foi apurado e que em levantamento descobriu que a denunciada tinha várias passagens policiais” (ID 10384052, pág. 3, grifos nossos
)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso,
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Em complemento, destaco que a ofendida confirmou e reconheceu em juízo a acusada como sendo aquela que tentou lhe roubar, incidindo, no ponto, a diretriz jurisprudencial no sentido de que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador”

(
TJMG,

Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

Outrossim, importa ressair que “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Ministro Ribeiro Dantas).

In casu
, restou configurado o crime de roubo tentado diante do
iter criminis
percorrido, “já que a ré chegou a puxar a bolsa da vítima e ameaçá-la com um instrumento cortante, não conseguindo seu intento porque a vítima reagiu, despertando a ação de populares, que contiveram a denunciada”, conforme consignado na sentença (ID 10384052, pág. 5).

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, relator Ministro Felix Fischer).

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaltando a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024